Tribunal: TJBA
Processo: 8002203-26.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002203-26.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: EVANDRO ALVES MARINHO

Advogado(s)
:
JADE PRADO MARINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. MEDICAMENTO ORAL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde CASSI contra sentença que julgou procedente pedido formulado por beneficiário diagnosticado com câncer (mieloma múltiplo), determinando o fornecimento do medicamento Lenalidomida e condenando a ré ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. O autor, posteriormente falecido, era titular de contrato antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98. A apelação impugna tanto a obrigação de fazer quanto o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar para tratamento oncológico em contrato anterior à Lei nº 9.656/98, não adaptado; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos parâmetros adotados pela Câmara julgadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal está atendido quando o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos anteriormente expostos, desde que demonstre inconformismo com o decisum e permita o exercício do contraditório.

4.

Embora inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ), subsiste o controle judicial das cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), sobretudo quando envolvem a preservação da saúde e da vida do beneficiário.

5.

A cláusula que exclui a cobertura de medicamento essencial ao tratamento de câncer configura limitação abusiva, por frustrar a finalidade do contrato e agravar a vulnerabilidade do paciente.

6.

A recusa indevida da cobertura, ao retardar tratamento urgente e essencial à sobrevida do paciente, caracteriza dano moral, de natureza presumida. Contudo, o valor da indenização deve observar os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal não exige inovação argumentativa, sendo suficiente a impugnação direta aos fundamentos da sentença, ainda que por meio da reiteração de argumentos anteriores.

2.

Ainda que excluído o CDC, contratos de plano de saúde por autogestão submetem-se ao controle judicial das cláusulas com base na função social do contrato e na boa-fé objetiva.

3.

É abusiva a cláusula que exclui medicamento prescrito para tratamento oncológico, quando há cobertura da doença, sendo irrelevante o fato de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado.

4.

A negativa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de câncer configura dano moral presumido, passível de indenização, cujo valor deve observar critérios de proporcionalidade e precedentes da Câmara julgadora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 948.634/RS (Tema 123); STJ, AgInt no REsp 1.774.203/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1.945.677/CE, rel. Min. Raul Araújo, j. 04/12/2023; TJ-BA, Apelação 8026214-34.2024.8.05.0001, rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 01/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.